Tribunal: TJPA
Processo: 0542664-36.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0542664-36.2016.8.14.0301

APELANTE: GEOVANNIA DO VALE RODRIGUES

APELADO: MIGUEL ALEXANDRE DO VALE, FRANCISCA CUNHA MARCAL DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. ART. 22 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por GEOVÂNNIA DO VALE RODRIGUES contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu processo de inventário judicial sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após revogação da justiça gratuita.

2.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao exame de pedido subsidiário formulado na apelação, consistente na retificação do dispositivo sentencial para determinar o cancelamento da distribuição e afastar a cobrança de custas processuais, nos termos do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido subsidiário formulado na apelação, relativo ao cancelamento da distribuição sem imposição de cobrança de custas processuais.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, quando o órgão julgador deixa de apreciar pedido ou questão devolvida à sua cognição.

5.

O acórdão embargado apreciou adequadamente o pedido principal da apelação, referente ao restabelecimento da gratuidade da justiça e à desconstituição da sentença extintiva, mas deixou de examinar o pedido subsidiário relacionado aos efeitos jurídicos do cancelamento da distribuição.

6.

O art. 290 do CPC estabelece que, não recolhidas as custas iniciais após intimação da parte, será cancelada a distribuição do feito, providência de natureza administrativa que não implica condenação ao pagamento de custas processuais finais.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais não autoriza a cobrança de custas processuais nem a instauração de procedimento administrativo de cobrança, por ausência de efetiva formação da relação processual.

8.

Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o acórdão embargado e dar parcial provimento à apelação exclusivamente para adequar o dispositivo da sentença, determinando o cancelamento da distribuição e afastando a cobrança de custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de apreciação de pedido subsidiário expressamente formulado no recurso de apelação. 2. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC possui natureza administrativa e não autoriza a cobrança de custas processuais quando não houver regular formação da relação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 223, § 1º, 290, 489, § 1º, IV, 492, 1.013, 1.022, II, 1.025; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10000221077902001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 14.06.2022; TJSP, AI nº 2202235-24.2020.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 12.01.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1105079-42.2023.8.26.0002, Rel. Des. Fátima Gomes, j. 09.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0542664-36.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: GEOVANNIA DO VALE RODRIGUES

EMBARGADOS: MIGUEL ALEXANDRE DO VALE E FRANCISCA CUNHA MARÇAL DO VALE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GEOVÂNNIA DO VALE RODRIGUES, nos autos da Apelação Cível nº 0542664-36.2016.8.14.0301, em face de acórdão que
CONHECEU e NEGOu PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

GEOVANNIA DO VALE RODRIGUES
em interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos do inventário dos bens deixados por
MIGUEL ALEXANDRE DO VALE e FRANCISCA CUNHA MARÇAL DO VALE
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Transcrevo a decisão agravada (
ID 32884721
):

“SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de processo de Inventário Judicial, ajuizado por GEOVANNIA DO VALE RODRIGUES, na qualidade de inventariante dos bens deixados pelos falecidos MIGUEL ALEXANDRE DO VALE e FRANCISCA CUNHA MARÇAL DO VALE.

Inicialmente deferidos os benefícios da justiça gratuita à inventariante (ID nº 71297150), estes foram posteriormente revogados por decisão fundamentada (ID nº 71297163), em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Foi, então, oportunizado à parte o recolhimento das custas iniciais, cujo parcelamento foi autorizado em quatro vezes (ID nº 71297174), conforme jurisprudência consolidada deste juízo para situações análogas. Após o decurso do prazo sem o cumprimento da obrigação, sobreveio pedido de reconsideração com fundamento em omissão quanto ao parcelamento, o qual foi acolhido por meio de embargos de declaração (ID nº 141020988), reiterando-se, assim, o dever da parte de recolher a primeira parcela das custas em 15 (quinze) dias.

Intimada, a inventariante não comprovou o recolhimento da parcela inicial, tampouco apresentou documentação idônea que demonstrasse justo impedimento para o cumprimento da diligência. Alegou, por sua advogada, dificuldades de localização da parte, sem apresentar qualquer comprovante de diligências efetivas para tanto.

O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 485, inciso IV, que será extinto o processo sem resolução do mérito quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competirem, nos prazos legais, por inércia injustificada. Complementarmente, o inciso III do mesmo artigo prevê igual desfecho processual quando se verificar o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, após intimação pessoal da parte.

No caso, a autora foi devidamente intimada para cumprir a determinação de recolhimento das custas, inclusive com prorrogação de prazo concedida anteriormente, mas manteve-se inerte. A justificativa apresentada – mudança de endereço – não se reveste de robustez ou contemporaneidade suficientes para configurar justo impedimento nos moldes exigidos pelo art. 223 do CPC, revelando-se mera alegação genérica e desprovida de elementos objetivos. Não há comprovação de envio de correspondência, tentativa de contato telefônico, diligência em domicílio, ou qualquer esforço real para localizar a inventariante.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela patrona da parte autora (ID nº 143010401), por ausência de justa causa devidamente comprovada, nos termos do art. 223, §1º, do CPC, e, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, c/c art. 290, do mesmo diploma legal, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito.

Determino à 2ª UPJ que comunique à Secretaria da Fazenda Estadual o cancelamento da distribuição.

Transitada em julgado a sentença, não havendo o recolhimento das custas processuais, intime-se a parte para que comprove o seu pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de instauração do procedimento administrativo de cobrança – PAC.

P.R.I.

Belém/PA, data do sistema.

(assinado eletronicamente)

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém”.

Em suas razões recursais
(ID 32884724)
, a apelante GEOVÂNNIA DO VALE RODRIGUES sustenta que a sentença deve ser reformada ou anulada, ao argumento de que a revogação do benefício da justiça gratuita ocorreu de forma indevida, fundada em presunção equivocada de disponibilidade financeira do espólio, uma vez que os valores judicialmente depositados não foram levantados e retornaram integralmente ao Tesouro Nacional.

Afirma que permanece em estado de hipossuficiência econômica, o que estaria comprovado por documentos pessoais, declaração de pobreza, CTPS e comprovantes de isenção de imposto de renda, motivo pelo qual requer o restabelecimento da gratuidade da justiça, inclusive para afastar a exigência de custas e preparo. Alega, ainda, que a extinção do inventário por ausência de recolhimento das custas revela excesso de rigor formal.

Ao final, pede para restabelecer a gratuidade de justiça e anular a sentença que extinguiu o inventário, para que o processo prossiga. Em pedido subsidiário, a retificação do dispositivo da sentença para determinar o cancelamento da distribuição e as custas nos termos do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ausência de contrarrazões.

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MESMO APÓS INTIMAÇÃO E PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário judicial, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após a revogação do benefício da justiça gratuita. A inventariante sustentou a permanência de sua hipossuficiência econômica e requereu o restabelecimento da gratuidade da justiça, alegando excesso de rigor formal na extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é devido o restabelecimento da justiça gratuita no inventário, diante dos documentos apresentados pela inventariante; e (ii) se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito pelo não recolhimento das custas, após regular intimação e concessão de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da justiça gratuita já havia sido apreciada por este Tribunal em agravo de instrumento anterior, no qual se concluiu pela ausência de prova suficiente da hipossuficiência econômica do espólio, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. Inexistência de fato novo relevante capaz de afastar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser observados os deveres de coerência e segurança jurídica previstos no art. 926 do CPC.

5. Regular intimação da parte para o recolhimento das custas processuais, com autorização de parcelamento, sem comprovação de pagamento da parcela inicial ou de justo impedimento, autorizando a aplicação dos arts. 485, III e IV, e 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não demonstrada a hipossuficiência econômica do espólio, é legítima a revogação da justiça gratuita em processo de inventário. 2. O não recolhimento das custas processuais, após regular intimação e concessão de parcelamento, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, III e IV, e 290 do CPC.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 223, § 1º; 290; 485, III e IV; 926.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801426-86.2019.8.14.0000.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 4ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual a realizar-se no dia 24-02-2026, às 14:00.

GEOVÂNNIA DO VALE RODRIGUES opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sustentando que o acórdão apreciou apenas o pedido principal da apelação, deixando de analisar pedido subsidiário expressamente formulado no recurso.

Alega a embargante que, além do pedido de reforma da sentença e de restabelecimento da justiça gratuita, requereu subsidiariamente que, caso mantida a extinção do feito, fosse retificado o dispositivo sentencial para constar expressamente o cancelamento da distribuição e das custas, com fundamento no art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Afirma que houve omissão no acórdão ao deixar de enfrentar esse capítulo autônomo da apelação, em violação aos arts. 1.022, II, 489, §1º, IV, 141, 492 e 1.013 do CPC, sustentando que o órgão julgador deve apreciar todos os pedidos devolvidos à sua cognição.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com pronunciamento expresso sobre o pedido subsidiário e sobre a incidência do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Requer ainda manifestação específica acerca de diversos dispositivos do CPC para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial, bem como a aplicação do art. 1.025 do CPC caso os embargos não sejam acolhidos.

Sem contrarrazões (35586929 - Certidão).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão existente no julgado quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar sobre questão ou pedido que deveria ter sido apreciado. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou suficientemente o pedido principal deduzido na apelação — atinente ao restabelecimento da gratuidade da justiça e à desconstituição da sentença extintiva —, contudo deixou de apreciar o pedido subsidiário expressamente formulado pela recorrente, consistente na retificação do dispositivo sentencial para determinar o cancelamento da distribuição sem imposição de cobrança de custas processuais, à luz do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e da interpretação conferida ao art. 290 do CPC pela jurisprudência pátria.

Com efeito, embora mantida a extinção do feito em razão do não recolhimento das custas iniciais após regular intimação da parte, a consequência jurídica decorrente dessa hipótese processual não autoriza a imposição de cobrança de custas processuais como se houvesse efetiva prestação jurisdicional exauriente ou formação regular da relação processual.

O art. 290 do CPC dispõe que será cancelada a distribuição do feito quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixar de realizar o recolhimento das custas iniciais. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça compreende que tal providência possui natureza eminentemente administrativa, não configurando verdadeira condenação processual apta a ensejar exigibilidade de custas finais ou inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC não implica condenação ao pagamento de custas processuais, justamente porque a relação processual sequer se perfectibilizou regularmente. Igual compreensão vem sendo adotada pelos Tribunais estaduais, reconhecendo-se que o não recolhimento das custas iniciais conduz ao cancelamento da distribuição, sem imposição de cobrança das custas processuais subsequentes.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290 do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais.” (TJMG, AC nº 10000221077902001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 14/06/2022).

No mesmo sentido:

“O não recolhimento das custas iniciais tem como consequência o cancelamento da distribuição, sem condenação ao pagamento das custas.” (TJSP, AI nº 2202235-24.2020.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 12/01/2021).

“Relação processual que sequer foi estabelecida, não havendo, portanto, a efetiva prestação jurisdicional que justifique a cobrança de custas.” (TJSP, Apelação Cível nº 1105079-42.2023.8.26.0002, Rel. Des. Fátima Gomes, j. 09/07/2024).

Desse modo, reconhecida a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para integrar o acórdão embargado, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação exclusivamente para adequar o dispositivo da sentença quanto aos consectários decorrentes do cancelamento da distribuição, afastando-se a determinação de cobrança das custas processuais.

Quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que a matéria foi apreciada à luz dos arts. 141, 290, 489, §1º, IV, 492, 1.013, 1.022 e 1.025 do CPC, reputando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela embargante, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHÊ-LOS, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, a fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação exclusivamente para determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC e do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015, afastando-se a determinação de cobrança das custas processuais e eventual instauração de procedimento administrativo de cobrança.

Mantêm-se os demais termos do acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É O VOTO.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 11/06/2026